Tribunal: TJSP
Processo: 0019721-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que acolheu a prescrição da obrigação em autos de cumprimento de sentença, julgando extinta a execução e fixando honorários advocatícios em R$ 800,00.
O Município busca a majoração dos honorários para 10 a 20% do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que acolheu a prescrição da obrigação em autos de cumprimento de sentença, julgando extinta a execução e fixando honorários advocatícios em R$ 800,00.
O Município busca a majoração dos honorários para 10 a 20% do proveito econômico, conforme o artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do valor dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, considerando o trabalho realizado e o proveito econômico obtido.
III. Razões de Decidir
3. O valor fixado inicialmente não remunera adequadamente o trabalho dos procuradores públicos, não atendendo aos critérios legais.

4. Considerando trabalho efetivamente desempenhado, o zelo dos procuradores e o proveito econômico obtido, justifica-se a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% do proveito econômico, conforme o artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso voluntário provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários deve considerar o trabalho realizado e o proveito econômico obtido, respeitando o percentual mínimo legal.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, II; art. 85, §3o, inciso I; art. 1.007, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1390389/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.